Tribunal: STF
Processo: ARE 1443871
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Determinação, em primeira instância, de restituição de 100% do valor depositado, devido à cessão do precatório – Insurgência do patrono da exequente – Acolhimento – Caso concreto em que se verifica ter ocorrido a homologação de cessão parcial dos créditos, com reserva de 30% para os honorários advocatícios – Uma vez não ocorrida a cessão dos créditos referente aos 30% dos honorários do patrono da exequente originária, não se verifica qualquer óbice em relação ao levantamento dos valores realizado por este, eis que permanece incólume a natureza do precatório no tocante aos valores não cedidos – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido” 
(e-doc. 3).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 10). 



    4. O agravante sustenta “não pode(r) ser prejudicado ou ter seus direitos suprimidos por questões análogas, que por muitas vezes não se ajustam corretamente ao processo em análise” (fl. 3, e-doc. 12).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 13 do art. 100 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    O acórdão recorrido foi julgado em 20.9.2022 (e-doc. 3) e, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento 
n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada no recurso extraordinário da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido desde 3.5.2007.



    A partir de 3.5.2007, os recursos extraordinários devem apresentar preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da 
matéria constitucional, sem o que não se cumpre a exigência legal, 
considerando-se ausente requisito fundamental para a admissibilidade.



    O agravante não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, conforme disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (ARE n. 952.489-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.12.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 9.6.2016. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. 2. Agravo regimental a que se nega provimento ” (ARE n. 675.073-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.10.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. 3. Ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Art. 1035, § 2º, do NCPC. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento ” (ARE n. 958.576-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.10.2016).



    6. Ainda que se pudesse superar o fundamento de ausência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não teria o agravante.



    Os argumentos expostos neste agravo não infirmam o óbice apresentado na decisão questionada, pois o agravante não se manifestou especificamente quanto à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO ” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita ” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora